Tribunal: STF
Processo: AI 733323
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 6.404/76. ALEDAGA
   OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
   SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
V - Agravo regimental improvido.